Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702652-18.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESINHA RIBEIRO TULIO, CLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. APELADO: KEYANE GOMES DIAS, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., CLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA, TERESINHA RIBEIRO TULIO DECISÃO Quanto à gratuidade de justiça pleiteada, cumpre destacar que a Constituição Federal instituiu o benefício gratuidade de justiça no intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A gratuidade de justiça pode ser concedida mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei no 1.060/50) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não existindo elementos que atestem a insuficiência de recursos da parte, não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1086643, 07138147620178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018.).” Da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que, em que pese a apelante TESINHA apresentar documento quanto a fonte de renda, qual seja, carta de concessão de benefício previdenciário do ano de 2019 (ID 38848216, na origem), que consta concessão de aposentadoria por idade no valor de R$ 1.083,89, é evidente nos autos que a requerente é escritora e comercializa suas produções, inclusive ser esse tema o mérito do recurso, portanto necessário comprovação do montante real de seus rendimentos, o que não é possível a partir dos documentos arrolados. Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se a apelante para que realize o devido preparo. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de novembro de 2022